Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.
2. Improcedente a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por insuficiência de fundamentação, se o Juiz, depois de demonstrar as provas da materialidade do crime, aponta os indícios, colhidos no inquérito policial e na primeira fase do procedimento escalonado, que demonstram a probabilidade de ter sido o réu o autor dos disparos desferidos contra a vítima, não havendo que se falar em violação ao disposto no inciso IX do Art. 93 da Constituição Federal.
3. Provada a materialidade do crime e havendo indícios de sua autoria, mostra-se inviável o pleito de despronúncia do réu, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, se com o seu comportamento, deu início ao crime de homicídio, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, negou-se provimento.